Tribunal: TJDFT
Processo: 0756457-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756457-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CARPI FREITAS AGRAVADO: ZOE FAGUNDES JINKINGS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação regressiva (dívida locatícia quitada por fiadora – R$ 381.094,71), indeferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração da executada/agravada e rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Alega, em síntese, que: 1) os embargos de declaração não possuíam caráter protelatório, tendo sido opostos para sanar suposta omissão consistente na não aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.874.222/DF, que trata da possibilidade de penhora salarial por dívida não alimentar; 2) a multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC foi aplicada de forma indevida, sem demonstração concreta de abuso do direito de recorrer; 3) a decisão agravada adotou interpretação superada do art. 833, IV e §2o, do CPC, ao afastar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial; 4) é juridicamente viável a penhora de percentual moderado dos rendimentos da executada (salário mensal de R$ 5.534,83), ainda que a dívida não seja de natureza alimentar e a remuneração seja inferior a 50 salários mínimos, desde que preservado o mínimo existencial. Requer a suspensão da exigibilidade da multa de 2% aplicada nos embargos de declaração e, no mérito, o seu afastamento, bem como deferida a penhora de 20% dos rendimentos da executada/agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (ao menos quanto à multa por embargos protelatórios), não está demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. Quanto à impenhorabilidade do salário, constou da decisão agravada que: (...) No caso em exame, o crédito possui origem em contrato de locação. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Segundo o credor, a parte devedora recebe R$ 5.500,00 por mês. Inviável a penhora da verba remuneratória. (...) Ocorre que, ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, entendo não ser o caso de aplicar esse entendimento à hipótese dos autos, uma vez que a remuneração da agravada é inferior a 5 salários mínimos, presumindo-se, portanto, que a penhora de qualquer percentual tenha o potencial de comprometer o seu mínimo existencial. Isso, todavia, não significa que a exequente/agravante não tenha o direito de apontar, via embargos de declaração, eventual omissão quanto ao entendimento jurisprudencial acerca do tema, nem que essa pretensão tenha caráter protelatório a justificar a multa aplicada, até porque é a agravante que tem interesse no andamento do feito, por figurar na posição de credora. Também não haveria interesse da agravante em retardar a ocorrência da prescrição, pois, ao que consta, ela estaria prevista para ocorrer apenas em 11/10/2028 (ID 214242636 do processo referência). Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, pois não consta que referida multa lhe esteja sendo exigida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator